Tribunal: STF
Processo: ARE 1287980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pelo Plenário desta Corte, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal. 
    2. Embargos declaratórios DESPROVIDOS .”
    Sustenta a parte embargante argumentos relativos ao mérito da ação penal e pondera que “os presentes embargos de divergência merecem conhecimento e provimento, na exata medida em que restou amplamente comprovado a semelhança fática entre os acórdãos embargados e os julgados exteriorizados no hodierno petitório”. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso é incognoscível.
    Com efeito, os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro órgão fracionário ou do plenário (art. 1.043 do Código de Processo Civil e art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Na espécie vertente, a parte embargante opôs embargos de divergência contra decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, incabíveis. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de divergência opostos contra acórdão do Plenário desta Corte. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário (art. 1.043 do Código de Processo Civil e art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17).
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de divergência, com fundamento no artigo 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente